Tribunal: STF
Processo: MS 21906
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-09-21
Data de publicação: 1994-09-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. REMUNERAÇÃO. SERVIDORES DO PODER
JUDICIARIO.  REAJUSTE  GERAL.  ISONOMIA.  ART.  37,  INC. X, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. COMPETÊNCIA (ART. 102, INC. I, N, DA
CF). ATRASADOS. ILIQUIDEZ DECORRENTE DA INIDONEIDADE DE CALCULOS
UNILATERAIS. DEFERIMENTO PARCIAL.
          APURADA A SUSPEIÇÃO, POR INTERESSE DIRETO NA CAUSA, DE
MAIS DA METADE DOS MEMBROS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMA-SE, PARA
O JULGAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA, A COMPETÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (ART. 102, INC. I, N, DA CF).
          INVIAVEL A DISCUSSÃO EM TORNO DE ATRASADOS NO ÂMBITO DO
MANDADO DE SEGURANÇA, BEM COMO QUANDO A PRETENSAO VEM APOIADA EM
FATO  CUJA  COMPROVAÇÃO  E  FEITA POR MEIO DE DOCUMENTO PRODUZIDO
UNILATERALMENTE -- NO CASO, CALCULO CONTABIL --, O QUAL E CONTESTADO,
EM SUA IDONEIDADE, PELA PARTE CONTRARIA.
           AS  CIRCUNSTANCIAS  DO  CASO  CONCRETO  JUSTIFICAM  A
RATIFICAÇÃO DA LIMINAR, NA PARTE EM QUE DETERMINOU AO TRIBUNAL A
APLICAÇÃO, AOS FILIADOS DO IMPETRANTE, DOS REAJUSTES CONCEDIDOS,
A TÍTULO GERAL (ART. 37, X, DA CF), NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO,
ATÉ A PRESENTE DATA.
          MANDADO DE SEGURANÇA PARCIALMENTE DEFERIDO.